Tribunal: STJ
Processo: 2058749-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913700 - SP (2025/0136720-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANA CLARA PINHEIRO COELHO - CE052392
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADA
: JOYCE NOVAES MOTTA PEDROSO - SP488440
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE DE PARTE. FUSÃO DE
EMPRESAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49924932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: a9671da1-f115-4504-8daa-915fbe75f3d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913700 - SP (2025/0136720-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANA CLARA PINHEIRO COELHO - CE052392
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADA
: JOYCE NOVAES MOTTA PEDROSO - SP488440
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE DE PARTE. FUSÃO DE
EMPRESAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de
fazer c. c pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu liminar e
determinou que o plano de saúde custeasse cirurgia de videoartoscopia no
joelho esquerdo incluindo materiais solicitados. Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada. Notória fusão entre as empresas Notredame e Hapvida.
Mérito. Questão já apreciada por meio do acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2054583-61.2024.8.26.0000. Decisão mantida. Recurso
desprovido." (e-STJ fl. 63).

No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 17 e 300 do
Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima no feito. Afirma que "(...) NÃO
se pode presumir a responsabilidade solidária entre elas, eis que cada Operadora
Documento eletrônico VDA49175804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:47
Código de Controle do Documento: d2eacaac-7acc-4f0f-99cd-675097e773af

possui personalidade jurídica própria e aos consumidores a elas vinculados, não sendo
dado o direito de eleger aleatória e especialmente, Operadora distinta da contratada
(e-STJ fl. 74).
para impor obrigação que não fora assumida com esta."
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de Justiça, ao analisar o contexto fático dos
autos, concluiu que:
"(...)
Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. Isso porque,
a ré Notredame se fundiu com a HapVida1 conforme amplamente
divulgado na imprensa.
Ademais, é notório também a resistência oposta pelas rés em
cumprir determinações judiciais, fato que tem ganhado destaque na
imprensa Nacional. Confira-se: Maior plano de saúde do País, Hapvida
NotreDame é investigada por se negar a cumprir liminares - Estadão
(estadao. com. br).
Deste modo, a alegação da recorrente beira a má-fé.
Afora isso, a decisão recorrida já foi objeto de insurgência
nos autos do Agravo de Instrumento 2054583-61.2024.8.26.0000,
interposto em nome da NotreDame em face da agravada, julgado por esta C.
Câmara, cuja ementa passo a transcrever:(...)" (e-STJ fls. 64/65-grifou-se).

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ademais, extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou o fundamento adotado pela Corte local, segundo o qual "(...) a decisão
recorrida já foi objeto de insurgência nos autos do Agravo de Instrumento 2054583-
" (e-STJ fl. 64), o que desafia o óbice constante da Súmula no 283
61.2024.8.26.0000
/STF, aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:47
Código de Controle do Documento: d2eacaac-7acc-4f0f-99cd-675097e773af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.913.700 / SP
Número Registro: 2025/0136720-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034517620248260001 20587493920248260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
ANA CLARA PINHEIRO COELHO - CE052392
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADA
: JOYCE NOVAES MOTTA PEDROSO - SP488440
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA49866303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: 23d75d7d-8637-4a04-bba9-3640bb273dc1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: 23d75d7d-8637-4a04-bba9-3640bb273dc1